Tribunal: CARF
Processo: 16682.900673/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900673/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.371 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CANCELAMENTO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. VERDADE MATERIAL
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de modo
que sua substituição por outra importa o cancelamento da anterior, situação
jurídica que possui regramento próprio e momento delimitado pela legislação.
O pedido de cancelamento de declaração de compensação, nos termos do art.
93 da IN SRF n° 1.300/12, somente pode ser deferido caso a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido
de cancelamento ou do requerimento.
A substituição do crédito em declaração de compensação não se trata de mero
lapso material correspondente a uma simples informação incorreta que se
mostre evidente da leitura dos autos e que autoriza, inclusive, a retificação de
ofício.
O princípio da verdade material não respalda alteração de elemento essencial
da declaração de compensação, tal como o crédito , pois que não se caracteriza
uma informação elementar da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
diligência suscitada pelo Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, vencidos também os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa que o acompanharam na
proposta. No mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa que davam provimento parcial ao Recurso.
Manifestou intenção de declarar voto o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900673/2013-01
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Declaração de Compensação, DCOMP n°
12886.48099.040113.1.7.04-6001, transmitida em 04/01/2013, que tem por objeto a
compensação de IOF, referente ao 3o decêndio de dezembro de 2012, no valor de R$ 619.465,31,
com crédito de PIS, relativo ao período apuração de outubro de 2007, no valor de R$ 417.626,45.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 04/04/2013 (fl. 126), não
homologou a compensação pleiteada pois o DARF encontrado foi utilizado integralmente para
pagamento de débitos do contribuinte.
Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na qual explicitou que cometera equívoco na indicação do crédito, pois, ao invés
de informar o crédito de PIS no valor de R$ 512.934,76, apurado em 10/2007, consignou
erroneamente o crédito de PIS, no valor de R$ 417.626,45, relativo a 12/2007, e aduziu que
inobstante o equívoco é inconteste que o crédito de R$ 512.934,76 é hígido, conforme
demonstrado na DCTF retificada/ativa de 10/2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SUBSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A substituição do direito creditório que lastreia a Declaração de Compensação, como
pretendida pelo sujeito passivo, extrapola o permissivo regulamentar que versa sobre a
retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que a “retificação” pretendida somente
seria passível diante de evidente erro formal no preenchimento da Dcomp e desde que obedecida
a limitação regulamentar (retificação antes da emissão do despacho decisório). Contudo no caso
dos autos, sequer tratou-se de mero lapso pois o crédito (DARF) estava vinculado a um débito
controlado no processo no 19740.000098/2009-14 e a pretensão é na verdade a substituição do
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

crédito utilizado na compensação, o que encontra vedação no art. 93, caput e parágrafo único da
IN RFB no 1.300/20121.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual rebate a decisão
recorrida com a alegação de que o débito não foi declarado em DCTF retificadora, fato que
corrobora sua inexistência, reafirmando o equívoco. Junta jurisprudência do CARF com decisões
em que os erros de preenchimentos podem ser retificados, pois a verdade material deve
prevalecer sobre a forma.
Finaliza seu recurso com o pedido que seja reformada a decisão recorrida e
homologada a compensação.
É o relatório.

1 Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios."
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio, em essência, versa sobre a substituição de um crédito originalmente
informado em Dcomp por outro totalmente distinto, ainda que do mesmo tributo.
Não se trata de mero lapso material correspondente a uma simples informação
incorreta que se mostrasse evidente na leitura dos autos e que autorizasse, inclusive, a retificação
de ofício.
Nesse sentido afasta-se qualquer precedente administrativo que aponta para a
permissão de retificação de Per/Dcomp diante da possibilidade de correção de erro de
preenchimento, em prestígio ao princípio da verdade material, pois que a substituição do crédito
não tem a natureza de erro ou lapso material.
A pretensão do recorrente configura, em verdade, a substituição do crédito
informado na DCOMP por outro. Trata-se de inovação, novo pedido, distinto do crédito relativo
ao PIS, do período apuração de outubro de 2007, no valor de R$ 417.626,45, submetido à análise
e decisão da autoridade administrativa da Receita Federal, portanto, matéria distinta da discutida
nos presentes autos.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

Tal hipótese aventada pelo contribuinte exigiria o cancelamento da DCOMP
original (12886.48099.040113.1.7.04-6001) e apresentação de uma nova, pois a DCOMP sob
análise não teve o condão de extinguir o crédito tributário, pela improcedência do crédito
informado.
Entretanto, o cancelamento da presente DCOMP é obstada pela legislação pois
que requerida a substituição do crédito no curso do contencioso instaurado (na data da
apresentação da manifestação de inconformidade) e após a prolação de decisão administrativa no
Despacho Decisório de 04/04/2013, o que é vedado expressamente pelo art. 93, caput e
parágrafo único da IN RFB no 1.300/2012 (vigente na data da transmissão da DCOMP), editada
em cumprimento ao disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que reproduzo:
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 93 . A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Denota-se que a presente regra é no sentido de que a desistência ou cancelamento
somente poderá ser deferido caso pleiteado enquanto pendente de decisão. Como no caso
concreto o pedido foi formulado na própria manifestação de inconformidade, ou seja,
posteriormente à decisão administrativa exarada no despacho decisório que não homologou a
compensação (fl. 126), há de ser mantido o seu indeferimento.
Não obstante, esclarece-se ao contribuinte que a admissibilidade de pedidos de
retificações ou de cancelamentos de DCOMPs compete, em instância única, ao titular da unidade
que jurisdiciona o domicílio tributário do contribuinte.
Por fim, cabe consignar que a teor do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96 a declaração
de compensação tem a natureza jurídica de confissão de dívida e instrumento de constituição do
crédito tributário, de forma que seu cancelamento tem regramento próprio e momento delimitado
pela legislação.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito ao voto do nobre colega relator e Presidente desta turma de
julgamento, serve esta declaração de voto para registrar a divergência de entendimento no
julgamento do mérito.
Durante a sessão de julgamento, com base no relatório e também na sustentação
oral do patrono representante do contribuinte, foi possível constatar que o presente processo
possui relação direta com o processo de n.o 16682.900660/2013-23, visto que o crédito solicitado
no presente processo também foi solicitado naquele.
Antes do julgamento do presente processo, o julgamento do mencionado processo
conexo de n.o 16682.900660/2013-23 foi convertido em diligência para que o crédito fosse
analisado, logo, por uma questão de segurança jurídica e para não haver conflito futuro na
liquidação de ambos os processos, a conversão do presente julgamento em diligência, para
simplesmente acompanhar o processo de n.o 16682.900660/2013-23 e serem julgados em
conjunto após o cumprimento da diligência, foi uma providência que, ao meu ver, se apresentou
mais adequada do que o julgamento do mérito.
Mais adequada porque, eventualmente, se após o julgamento do mérito do
processo de n.o 16682.900660/2013-23, quando do retorno de diligência, restar algum crédito
reconhecido e, o mesmo crédito restar integralmente negado no presente processo, de forma
prematura, pode subsistir algum prejuízo na liquidação de ambos os processos, em razão do
crédito já ter sido negado previamente no presente processo.
Eventualmente, tal negativa do crédito no presente processo, de forma prévia,
poderá invalidar o reconhecimento do crédito no processo n.o 16682.900660/2013-23 no âmbito
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

da liquidação, justamente porque ambos os processos tratam do mesmo crédito, solicitado de
forma equivocada pelo contribuinte.
Não é controverso nos autos que parte do “erro” à que o contribuinte se refere é
exatamente este, o pedido do mesmo crédito em processos diferentes.
Tal erro precisa ser superado para que o crédito seja analisado em ambos os
processos, de forma que nem o crédito seja aproveitado mais de uma vez de forma indevida e
nem o contribuinte seja prejudicado por restar com o crédito não reconhecido e a
restituição/compensação não homologada em nenhum dos processos.
Até o presente momento o crédito foi negado em ambos os processos em razão do
crédito já possuir vinculação com outro pedido e a análise meritória dos créditos não foi
realizada em nenhum deles. Tal situação não pode persistir, pois ofende o devido processo legal.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Este Conselho e esta Turma de julgamento possui reiterada jurisprudência no
mesmo sentido, conforme precedentes parcialmente reproduzidos a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão n.o 3201-006.673; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 17/03/20).”
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900673/2013-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF retificadora,
em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada no processo
administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la. (Acórdão n.o 3201-
006.830; Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/06/20).”

Em face do exposto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que a liquidação do presente processo seja realizada em conjunto com a
liquidação do processo de n.o 16682.900660/2013-23.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital